Tribunal: STF
Processo: HC 109987
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Pena-base. Valoração negativa de circunstância judicial ínsita ao tipo penal. Ocorrência de bis in idem. Ordem parcialmente concedida.



    1. Na via do habeas corpus, o exame da pena cominada fica circunscrito à “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sépulveda Pertence, DJ 28/8/92, RTJ 143/600).



    2. A justificativa para majoração da pena-base, em razão da declarada motivação (busca do lucro fácil) é inerente ao próprio tipo qualificado de receptação previsto no § 1º do art. 180 do Código Penal.



    3. No que se refere, contudo, à culpabilidade mais exacerbada e às circunstâncias elencadas pelo Juízo de piso para a majoração da reprimenda, tenho-as como válidas e justificadas, não constituindo, na espécie, circunstâncias já consideradas no tipo derivado, de modo a não constituírem bis in idem na fixação da pena-base.



    4. Nesse particular, devidamente motivado o quantum de pena fixado na decisão atacada, além de proporcional ao caso em apreço, não se presta o habeas corpus para o reexame ou a ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal. Precedentes.



    5. Adequação da pena parcialmente deferida.



    6. Ordem parcialmente concedida.